Tribunal: TCU
Processo: 029.120/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em em razão de irregularidades na execução de convênio para aquisição de veículo para transporte escolar e da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar em 2012.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Francisca Alves dos Reis, ex-prefeita de Fortuna/MA (gestão 2009-2012), em razão de irregularidades na execução do Convênio 656854/2009 e da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar no exercício de 2012 (Pnae/2012), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Francisca Alves dos Reis revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Francisca Alves dos Reis, condenando-a ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/4/2010 184,36 19/5/2010 678,47 19/8/2011 123,61 28/03/2012 21.666,00 3/04/2012 21.666,00 30/4/2012 21.666,00 4/6/2012 21.666,00 3/7/2012 24.546,00 2/8/2012 27.606,00 5/9/2012 27.606,00 2/10/2012 27.606,00 5/11/2012 27.606,00 4/12/2012 27.606,00 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Francisca Alves dos Reis multa no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Maranhão, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao Município de Fortuna/MA e à responsável.